Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602658-65.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 TATIANE DOS SANTOS GALVAO LOPES DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 TATIANE DOS SANTOS GALVAO LOPES DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602658-65.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602589-33.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por TATIANE DOS SANTOS
GALVAO LOPES, CPF: 032.143.069-79, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 TATIANE DOS SANTOS GALVAO LOPES
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCILENE SOARES DA SILVA (ADVOGADO)
TATIANE DOS SANTOS GALVAO LOPES (REQUERENTE)
MARCILENE SOARES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79138
16
21/05/2020 14:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.076

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602658-65.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 TATIANE DOS SANTOS GALVAO LOPES DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR47172
ADVOGADO: MARCILENE SOARES DA SILVA
REQUERENTE: TATIANE DOS SANTOS GALVAO LOPES
- OAB/PR47172
ADVOGADO: MARCILENE SOARES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS
RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS
RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS
AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
doações, que correspondem a 100% dos recursos em espécie recebidos,
constitui irregularidade grave, que compromete a fiscalização das contas e
enseja, por si só, sua desaprovação. Precedente.
2.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela
prestadora (R$28.175,48) e a quantidade de votos obtidos (285), recomenda-se
a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os
devidos fins.
3.Contas desaprovadas, com determinação de remessa de cópias para a
Procuradoria Regional Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7913816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114141238300000007477192
Número do documento: 20052114141238300000007477192

Curitiba, 18/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por TATIANE DOS SANTOS
GALVÃO LOPES, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada
estadual pelo partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 273523 e
seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 989916 e 1092066).
3.A requerente apresentou, voluntariamente, prestação de contas final retificadora (ID
1181216).

4.No parecer de ID 4789366, o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas especificando duas irregularidades remanescentes.
,
5.Intimada, a prestadora apresentou manifestação acompanhada de documentos, bem como
nova prestação de contas final retificadora (ID 5502016 e seguintes).
6.Em novo parecer conclusivo (ID 5699966), a Seção de Prestação de Contas Eleitorais e

Partidárias manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando como
única irregularidade remanescente o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
(item 1.1).
7.Intimada, não houve manifestação pela requerente (ID 6097916 e 6237516).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6372716, entendeu que a irregularidade

apontada não impediu a análise da prestação de contas. Assim, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução
,
TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
TATIANE DOS SANTOS GALVÃO LOPES, então candidata a deputada estadual nas
eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na

Resolução nº23.553/2017. A então candidata obteve 285 votos.
2.Inicialmente, verifica-se a apresentação tempestiva das contas parciais, em 13.09.2018, e
das contas finais, em 06.11.2018. Portanto, atendidos os prazos legais dispostos no §4º, do
artigo 50
e
, do artigo 52
, ambos da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]
caput
[2]

3.Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$28.175,48sendo:
Num. 7913816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114141238300000007477192
Número do documento: 20052114141238300000007477192

R$23.000,00 de doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC.

R$2.000,00 de doações estimáveis, realizadas por pessoas físicas.
R$1.131,05de doações estimáveis, com recursos oriundos do Fundo Partidário.

R$2.044,43 de doações estimáveis realizadas por outros candidatos, com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID 5699966)

apontou como

única irregularidade remanescente o descumprimento quanto à
entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
.
legislação eleitoral (item 1.1.1)
5.De fato, houve o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros, previsto no
artigo 50
, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017, em relação às doações discriminadas
[3]
no item 1.1.1 do parecer conclusivo. Veja-se:

6.Como se vê, trata-se de duas doações, que perfazem juntas o valor de R$23.000,00 o que
,

corresponde a 100% dos recursos financeiros movimentados pela prestadora durante
a campanha.
7.Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72
horas do recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e
sociedade civil.
8.Uma vez que a irregularidade, neste caso, corresponde à totalidade dos recursos em espécie
arrecadados durante a campanha, há gravidade no apontamento, apta a impedir a aprovação
das contas com ressalvas com base nos institutos da razoabilidade e proporcionalidade.
9.Neste sentido já entendeu esta Corte Regional, quando do julgamento da Prestação de
Contas nº0603739-49.2018.6.16.0000 de relatoria do Dr Roberto Ribas Tavarnaro, que restou
assim ementado:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR. INTEMPESTIVIDADE DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO
CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA CAMPANHA.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE
CRÉDITO DA PESSOA NATURAL DO CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
Num. 7913816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114141238300000007477192
Número do documento: 20052114141238300000007477192

3.A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.50, I, da Res.
TSE 23.553/2017, no montante que corresponde a 100% do valor das receitas financeiras
arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que informadas as doações na prestação de contas
final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em favor do
candidato e enseja a desaprovação das contas.
(...)
5.Contas desaprovadas (TRE-PR.PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603739-49.2018.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ. Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.389. Pub. DJE
nº216, de 18 de novembro de 2019).

10.Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, os valores recebidos são oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Considerando a natureza pública desses
recursos, revela-se ainda mais imperiosa a necessidade de observância das regras expressas
na Resolução, a fim de permitir que a fiscalização seja imediata e plena.
11.Portanto, a irregularidade neste caso impõe, por si só, a desaprovação das contas.
12.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$28.175,48, inclusive com o recebimento de doações financeiras de recursos do

Fundo Partidário. No entanto, obteve apenas 285 votos. Assim, revela-se recomendável a
remessa de cópia do autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30,

inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17,
[4]

voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de TATIANE DOS SANTOS
GALVÃO LOPES, relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputada
estadual e não foi eleita.
14.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos

obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 18 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
Num. 7913816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114141238300000007477192
Número do documento: 20052114141238300000007477192

[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...)
[4] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
):
nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...).

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602658-65.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: TATIANE DOS SANTOS GALVAO
LOPES - Advogado do(a) REQUERENTE: MARCILENE SOARES DA SILVA - PR47172
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.

Num. 7913816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114141238300000007477192
Número do documento: 20052114141238300000007477192